Tribunal: TJMT
Processo: 1021935-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELANTE(S):
BIBIANA ARAGON ZULKE
APELADA(S):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO
INTERESSADO)
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 96,34% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – PREVISÃO DE CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELA ACADÊMICA – POSSIBILIDADE – CIÊNCIA EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se claramente estabelecido no contrato de financiamento estudantil firmado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades, há que ser mantida a improcedência da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais”.-
Se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021935-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BIBIANA ARAGON ZULKE - CPF: 035.692.691-59 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS OS 2a. E 4o VOGAIS (DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA E SEBASTIAO BARBOSA FARIAS).

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BIBIANA ARAGON ZULKE

APELADA(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO

INTERESSADO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BIBIANA ARAGON ZULKE
,

contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais no

1021935-12.2019.8.11.0041
ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,

que julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, do CPC/15), ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta que a sentença indevidamente acolheu a tese da responsabilidade da ora autora pelo pagamento do valor excedente cobrado além do financiado pelo Programa do FIES.

Alega que a juíza
a quo
ignorou as normativas do Programa FIES, as quais regulam os financiamentos concedidos até o 2o semestre de 2016, onde o limite de valores máximos a serem aplicados aos aditamentos e definidos pelo agente operador se aplicam não apenas ao montante a ser financiado pelo fundo, mas também aos valores cobrados pelas instituições de Ensino Superior aos alunos como contraprestação pela oferta de cursos (semestralidade).

Assevera que no primeiro semestre de 2016, junto à requerida, iniciou o curso de medicina, com plano de financiamento do FIES 96,34% de seu curso custeado pelo Governo Federal, pagando somente o equivalente a 3,66% do valor da mensalidade ofertada para o Programa do FIES.

Salienta que analisando o contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior – FIES, em especial as
cláusulas segunda, quarta e o parágrafo único da cláusula quinta
, em nenhum momento se transfere para a autora a obrigação de pagamento da diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e o valor financiado pelo FIES.

Destaca as normas do programa do FIES, alegando a impossibilidade de cobrança de valores adicionais para os contratos formalizados até o 2o semestre de 2016, informando que, no caso, a autora contratou o FIES antes no 1o semestre de 2016, devendo vigorar as regras de limitação de repasses e de semestralidade à IES, tendo garantida a semestralidade de R$ 42.983,70.

Consigna que a estipulação de limites máximos de financiamento e os valores considerados como teto pela Portaria FNDE no 638/2017 e Resolução no 15, de 30 de janeiro de 2018, são absolutamente legais devendo ser respeitado pela requerida.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedente a ação, a fim de reconhecer a inexistência do débito no valor de R$

14.214,55; abster-se a requerida de cobrar qualquer diferença até a conclusão do seu curso além do valor correspondente a 3,66% do valor da mensalidade e emitir boletos futuros; cancelar qualquer restrição existente; que as rematrículas das semestralidades posteriores não sejam impedidas; reparação dos danos morais; e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 62781982).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelante
BIBIANA ARAGON ZULKE

ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,

aduzindo, em síntese, ser aluna do curso de medicina ofertado pela apelada, a qual lhe imputou uma dívida inexistente no valor de R$ 14.214,55 – cobrado a título de diferença da mensalidade, não havendo justificativa para a cobrança, pois possui financiamento de 96,34%, bem como alega não possuir condições financeiras de adimplir esses valores adicionais, o que poderá trazer danos irreparáveis à ora autora.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon

julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in verbis
:

“
[...] ‘Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.o 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.o, da Lei n.o 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.o 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.o 13.366/2016, o artigo 4.o da Lei n.o 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.o-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4o-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.o 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2016
.
” (g.n.).

No caso, a autora ingressou no curso de medicina no primeiro semestre de 2016, obtendo financiamento estudantil equivalente a 96,34% dos encargos educacionais, conforme
cláusula quarta
do Contrato no 444.804.811, datado de 26/02/2016, sendo assim responsável pelo pagamento da diferença equivalente a 3,66% (ID 62781038).

O contrato de financiamento estudantil firmado entre a autora e o FNDE, possui as seguintes condições (ID 62781038):

Como se nota, foi concedido à requerente, pelo período de 12 semestres, o crédito de R$ 630.794,68 correspondente ao valor da semestralidade escolar praticada pela IES requerida no do curso de medicina – R$ 44.266,30 – multiplicada pelo período de 12 semestres.

Extrai-se ainda do contrato de financiamento estudantil firmado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado à apelante o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades.

Deveras, a
cláusula quarta
estabelece que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio parcial dos encargos educacionais, na forma estabelecida pela
cláusula segunda
.

Outrossim, também prevê que o excedente é de responsabilidade do aluno, nos termos do
parágrafo único da cláusula quinta
acima citada.

Assim, consoante bem destacado pela magistrada
a quo
, a legislação que rege o financiamento estudantil previu a possibilidade de que o Agente Operador do FIES estabelecesse valores máximos para o financiamento, sendo que foi o que ocorreu no caso em tela. Vejamos parte da fundamentação da sentença,
in verbis
:

“
[...] O valor da semestralidade do curso oferecido é de R$ 56.759,40; entretanto, o FIES considerou o valor da trava (R$ 42.983,70) e deste valor efetuou o repasse de 96,34% do financiamento contratado pela autora, restando o saldo remanescente de R$15.342,05.

Com efeito, o documento ID 22661962 comprova que, efetivamente, o sistema eletrônico para o aditamento dos contratos de financiamento estudantil, cujas regras são ditadas pelo seu agente operador (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) e não pela IES, estaria limitando o valor da semestralidade, tal como argumentou a parte requerida em sua peça contestatória
.

Conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2.o semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Contudo, algumas Instituições de Ensino Superior promoveram um aumento em suas mensalidades que superaram os 6,41% de reajuste do financiamento estudantil, motivo pelo qual o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito (FIES)
passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil
supracitado.

Por conseguinte, a dívida informada existe e é de responsabilidade da autora, possibilitando ao credor atuar de forma a cobrar seus valores, não havendo que se falar em descumprimento de normas do financiamento estudantil pela Instituição de Ensino Superior
. [...]

É notória a dificuldade dos alunos em suportar prejuízos em razão das determinações emitidas pelo Fundo Nacional de Diretrizes Educacionais, porém, a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a requerida e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES.

[...]
” (ID 62781975) (g.n.).

Com efeito, inexistindo ilicitude na conduta da requerida/apelada, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.

Em caso semelhante, decidi nos autos do
N.U.

1015974-27.2018.8.11.0041
, fundamentando que:

“
[...] Destarte, a despeito de o contrato de financiamento abranger 100% dos encargos educacionais,
há previsão expressa no sentido de que eventual diferença residual nos custos das mensalidades deverá ser suportada pela financiada.

Neste particular, insta salientar que o agente financeiro concedeu um limite de crédito global e acréscimos pré-definidos para cobrir os encargos educacionais e suas possíveis elevações
, conforme se observa da CLÁUSULA TERCEIRA: [...]

Assim, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.
[...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U. 1015974-27.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario).

Ainda, nesse sentido os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO – TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança
. [...]
”

(TJMT, N.U 1004469-93.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJE 05/04/2019) (g.n.).

“
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL. POSSIBILIDADE. ENCARGO DO ALUNO FINANCIADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Havendo previsão expressa no contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino superior e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado, é encargo do aluno o pagamento de qualquer valor residual
.

2. Não se mostra cabível a condenação por danos morais ante a ausência de abusividade da cobrança do valor residual e da ilicitude da conduta da ré, o que afasta qualquer responsabilização pelos danos imateriais alegadamente sofridos pelo apelante.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
”
(TJ/DF, 5a Turma Cível, Acórdão no 942980, 20150610099518APC, Relatora JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. em 18/05/2016, DJE: 25/05/2016) (g.n.).

“
[...] 2. A fim de garantir a integridade e a conservação do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, mister se faz a instituição de limites mínimos e máximos contratáveis, que assegurem, inclusive, a repartição do montante disponibilizado em prol de todos os beneficiados
3. O financiado - aluno - deve arcar com os custos da diferença, se o valor da semestralidade cobrada pela IES for maior que aquele financiado pelo FIES. Isso está previsto expressamente no contrato de financiamento estudantil firmado pelo aluno e pela instituição de ensino réu. [...]
”
(TRF4, Quarta Turma, AG 5042348-03.2017.4.04.0000, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 08/11/2017) (g.n.).

“
[...] II- Conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2o semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.
III- Diante desse cenário, o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito financiado pelo FIES passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil acostado aos autos.

IV- Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.
”
(TJMS, 2a Câmara Cível, APL: 08191904420168120001 MS 0819190-44.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, j. em 24/04/2019) (g.n.).

Assim, diante do conjunto fático probatório dos autos, de se manter inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, inexistindo condenação, a verba honorária deve ser fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, observando-se que a autora/apelante possui o benefício da justiça gratuita.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1021935-12.2019.8.11.0041

VOTO VISTA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos, pois a matéria discutida nesta demanda se assemelha àquela já dirimida no RAC n.o 1015974-27.8.11.0041, no qual fiz longa exposição da controvérsia e me posicionei sobre a questão.

Neste caso, a Apelante
Bibiana Aragon Zulke
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL S.A
., alegando que, no
1.o Semestre de 2016
, firmou contrato com a Instituição de Ensino Superior (IES) para cursar a
Faculdade de Medicina
e, em
26/02/2016
, com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, onde foi concedido o financiamento de
96,34%
dos encargos educacionais, ficando ciente de que deveria pagar o remanescente da mensalidade no percentual de
3,66%
.

Prosseguiu na narrativa aduzindo que, entre o 1.o Semestre de 2016 até o 2.o Semestre de 2018, pagou apenas a diferença da mensalidade equivalente a 3,66%, já que o valor correspondente aos 96,34% financiados pelo Governo Federal foi repassado para a Instituição de Ensino Apelada.

A despeito disso, no 2.o Semestre de 2018, a Apelante recebeu a cobrança equivalente a
R$ 14.214,55 (quatorze mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos)
, e que diz respeito à diferença de 05 (cinco) mensalidades, sendo:
(i)
R$ 2.672,06 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e seis centavos),
(ii)
R$ 2.853,12 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e doze centavos),
(iii)
R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais),
(iv)
R$ 2.894,43 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) e
(v)
R$ 2.894,43 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos).

A Apelante afirmou que a Apelada reajustou o valor das mensalidades em quantia absurda e que não reúne condições financeiras de adimplir a diferença acima, já que o seu compromisso com a IUNI é o pagamento da diferença equivalente a 3,66% do valor das mensalidades, no importe de R$ 280,29 (duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavos) por mensalidade.

Ressaltou que a Portaria 638/2017, que dispõe sobre o valor máximo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é aplicada aos contratos firmados a partir do 1o semestre de 2017, cuja regulamentação não lhe atinge, na medida em que o firmou o contrato no 1.o semestre de 2016.

Pugnou, em síntese, pela
(i)
declaração de inexigibilidade dos valores cobrados de forma arbitrária, compelindo a Apelada a emitir os boletos das mensalidades pendentes no valor correto, equivalente a 3,66% do valor mensal da prestação de serviços educacionais.

Além disso, a Apelante requereu
(ii)
que a Apelada libere o seu acesso ao portal do aluno para frequentar as aulas, fazer as provas e fazer a rematrícula do 1.o Semestre de 2019 e os semestres subsequentes até a conclusão da faculdade,
(iii)
se abstenha de negativar o seu nome no cadastro de inadimplentes e
(iv)
condene a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em 27/05/2019, a Juíza
a quo
deferiu a tutela de urgência, e determinou que a Apelada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: (i) realizasse a rematrícula para o 1o semestre de 2019 e demais semestres; (ii) se abstivesse de condicionar a rematrícula dos próximos semestres ao pagamento das cobranças discutidas na demanda; (iii) informasse os dados corretos para a realização do aditamento 2019/1 e demais semestralidades; (iv) suspendesse a cobrança de qualquer valor excedente ao previsto no contrato do FIES; (v) suspendesse a cobrança do valor de R$ 14.214,55 (quatorze mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos); (vi) se abstivesse de incluir o nome da Apelante no cadastro de proteção ao crédito referente às cobranças excedentes ao financiamento estudantil; (vii) se abstivesse de obstaculizar o acesso da aluna ao portal acadêmico e os serviços disponíveis; (viii) emitisse os boletos referentes ao valor a ser pago no semestre atual com os recursos do estudante, mediante o percentual devido, sem qualquer excedente realizado pela instituição de ensino, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.

A tutela de urgência foi cumprida em tempo hábil, possibilitando a Apelante de cursar o 1.o Semestre de 2019. Todavia, ao prolatar a sentença, a Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos e revogou os efeitos da tutela de urgência, o que deu azo à interposição deste apelo.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora, Desembargadora
Marilsen Andrade Addário
, negou provimento ao recurso, fundamentando que, consoante o parágrafo único da Cláusula 5.a do Contrato de Financiamento Estudantil, cuja redação dispõe que
“Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)"
, não há qualquer abusividade na cobrança da diferença da mensalidade, além daquela que a acadêmica já havia assumido (3,66%).

A nobre Colega entende que se o agente financeiro concedeu limite de crédito global e previu possibilidade de acréscimos dos encargos educacionais, à luz da Cláusula Terceira, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades da Faculdade de Medicina.

Sem embargo à compreensão da Relatora, a qual foi acompanhada pelo Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, conforme já tive a oportunidade de me posicionar sobre o assunto em outra oportunidade, me alinho ao entendimento da
1.a
e da
4.a
Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, notadamente da compreensão dos Desembargadores
Guiomar Teodoro Borges
e da Desembargadora
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, no sentido de que o parágrafo único da Cláusula 5.a do Contrato de Financiamento Estudantil firmado entre o FNDE e a acadêmica de medicina, não obriga esta ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino além daquele percentual já previsto no contrato, e sim traz previsão abstrata que, na época da formalização do contrato, não era aplicável para os alunos com financiamento

de 96,34%.

Torno a dizer que há inúmeras demandas neste sentido e que a jurisprudência não é pacífica. Isso porque há Tribunais que entende que o aluno deve ser responsabilizado pelo pagamento da diferença residual, ao passo que outros entendem que o estudante não pode ser compelido ao pagamento da complementação. Há julgados, ainda, no sentido de que a controvérsia deve ser resolvida entre a IES – Instituição de Ensino Superior e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil.

Neste Tribunal de Justiça, a divergência de entendimento é visível. Para os Desembargadores
João Ferreira Filho
e
José Zuquim Nogueira
, conforme se colhe do voto vista proferido no RAC n.o 1015551-67.2018..811.0041 (julgado em 07/10/2020), a instituição de ensino não tem gerência nos parâmetros e normas que regulamentam o FIES, pois se sujeita integralmente aos preceitos e normas que serão periodicamente editados pelo FNDE, não lhe sendo possível realizar qualquer questionamento neste sentido.

Dito de outro modo, para os nobres colegas, o FNDE não pode estipular o valor da semestralidade a ser praticado pelas Instituições de Ensino Superior, já que cabe às IES estipularem tais valores, podendo até mesmo fixar reajustes em suas semestralidades, nos limites disposto na Lei 9.870/1999, bem como que não há qualquer previsão normativa, tampouco contratual – seja entre instituição e o aluno, ou mesmo entre o FNDE e o estudante – que imponha à instituição a obrigação de deixar de atualizar os valores das mensalidades escolares de seus cursos.

A linha de raciocínio da Relatora, Desembargadora
Marilsen Andrade Addário
, e no sentido acima exposto, segundo a qual, por expressa previsão contratual, compete ao aluno efetuar o pagamento dos valores não abarcados pelo seu contrato FIES, sendo admitido os reajustes das mensalidades e a cobrança de valor residual que exceda o percentual não abrangido pelo financiamento.

De acordo com a visão da Relatora, quando o estudante contrata o financiamento estudantil, fica ciente de que, mesmo no caso em que, inicialmente, é financiado o valor correspondente a 96,34 da mensalidade, poderá surgir o dever de pagar aquilo que não foi abarcado pelo financiamento.

Já para o Desembargador
José Zuquim Nogueira
(Voto Vista proferido no RAC n.o 1015551-67.2018..811.0041), a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a instituição de ensino e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, em especial se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado (acadêmico) previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES.

Aliás, para o Desembargador
Zuquim
, o aluno deve demandar em face do FNDE, a fim de compeli-lo a cumprir o contrato, pois entende que a instituição de ensino exige o que lhe é devido, no exercício regular do direito de prestadora dos serviços educacionais.

Para ilustrar o entendimento da Relatora e de outros nobres colegas da Câmara de Direito Privado, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – CURSO DE MEDICINA – APLICAÇÃO DO CDC – FINANCIAMENTO QUE NÃO COBRE O VALOR TOTAL DA SEMESTRALIDADE – ENCARGOS RESIDUAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA ALUNA – PREVISÃO CONTRATUAL – ESPECIFICAÇÃO DE CÁLCULOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que o financiamento do curso de ensino superior é parcial, a dívida referente à cobrança do valor residual das mensalidades é de responsabilidade da acadêmica/recorrente, diante de expressa previsão contratual no contrato de financiamento firmado com o FNDE
, não havendo falar em ato ilícito praticado pela instituição de ensino superior.
(TJ-MS - AC: 08003992220198120001 MS 0800399-22.2019.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 19/02/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020). (Sem destaques no original)

Inobstante às judiciosas razões que levaram a Relatora a manter a sentença que julgou improcedente o pedido para declarar a abusividade da cobrança do excesso de mensalidade, além do percentual devido pela acadêmica (3,66%), penso de maneira diferente, pois a aluna não pode ser compelida a pagar a diferença das mensalidades neste caso concreto.

Depois de cotejar e estudar as inúmeras alterações normativas sobre o tema, entendo que para
os contratos firmados até o
2.o semestre de 2016
,
é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso
. Explico:

Isso porque, até a data acima mencionada, as instituições de ensino poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil somente o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos). Esse é o valor previamente estabelecido pelo agente operador (FNDE).

De forma didática, ao aluno que tem 100% de financiamento, está garantido o valor máximo de semestralidade R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), e a IES não pode cobrar nenhum valor adjacente, visto que este é o valor da semestralidade para o estudante do FIES.

Já para os estudantes que aderiram ao financiamento parcial, como é o caso dos autos, por óbvio, que as instituições de ensino poderiam cobrar a diferença da parte não financiada; todavia, ainda assim, deve respeitar o limite de semestralidade para o FIES, que é de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Em outros termos:

a) Em relação a estudante integralmente financiado pelo Fies, não poderia haver cobrança de qualquer diferença resultante entre o valor financiado e o valor cobrado pelo curso, ante a necessidade de se observar o limite definido por este Agente Operador, não havendo nessa situação, portanto, que se falar em cobrança de valor excedente ao estudante financiado.

b) Em relação a estudante parcialmente financiamento pelo Fies, a vedação contida nos referidos dispositivos legais não impediria que as IES cobrassem a diferença resultante entre o valor do curso (limitado ao valor que foi estabelecido pelo FNDE) e o percentual coberto pelo Programa.
(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50076057020184047003 PR 5007605-70.2018.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).

É certo, também, que com a publicação pelo MEC da Portaria Normativa 04/2017, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pela IES em contraprestação dos serviços educacionais, e passou a limitar, apenas, a parte financiada pelo fundo, bem como autorizou a IES a cobrar do aluno a parte não coberta pelo financiamento, e que superasse o valor limite.

Nota-se que há um divisor de águas a partir da publicação da Portaria Normativa 04/2017- MEC e que deve ser respeitado em cotejo com cada caso concreto, não se podendo generalizar os contratos de financiamento estudantil, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

E essa diferença se dá, mais precisamente, com as contratações ocorridas até o
2.o Semestre de 2016
e aquelas iniciadas no
1.o Semestre de 2017
. Aliás, o próprio FNDE editou a Portaria 638/2017 com a finalidade de tornar esse entendimento ainda mais translúcido, conforme se colhe da transcrição abaixo,
in verbis
:

Art. 1o Estabelecer para
o 2o semestre de 2017
o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016
: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -
Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017
: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
.
(Sem destaques no original)

Destaco que o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil editou a Resolução 15/2018 ratificando o valor de teto para o financiamento e para a correspondente semestralidade.

É nítida a diferença de tratamento de se deve dar para os contratos firmados até o segundo semestre de 2016 e aqueles celebrados no semestre seguinte (1.o semestre/2017).

Adverte-se que a Resolução 22/2018 do citado Comitê Gestor regulou o teto vigente para os contratos firmados
a partir do 1o semestre de 2018
e, nestes casos, por exemplo, há previsão legal para a cobrança de diferenças de encargos pelas IES, com referência à integralidade da semestralidade cobrada.
In verbis
:

Art. 1o Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para
contratos formalizados a partir do 2o semestre de 2018
:

I - Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos); e

II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 1o Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2o semestre de 2018,
referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1o semestre de 2017.

§ 2o
Será de exclusiva responsabilidade do estudante com contrato formalizado a partir do 1o semestre de 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais que superem o valor mencionado no inciso I do caput deste artigo
.

Art. 2o Esses parâmetros serão implementados pelo Agente Operador diretamente no Sistema Informatizado do Fies (SisFIES).
(Sem destaques no original)

Observa-se que a redação do § 1.o do artigo 1.o da Resolução 22/2018 é clara ao dispor que “o
s valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2o semestre de 2018, referentes a contratos de financiamento formalizados
a partir do 1o semestre de 2017”
.

Isso significa que os contratos de financiamento estudantil formalizados até o 2.o Semestre de 2016
não
preveem o dever legal impor aos acadêmicos o pagamento da diferença da semestralidade, sendo esta cobrada entre o valor financiado e aquela reajustada pela Instituição de Ensino. É isso que se colhe do inteiro teor da Resolução 15/2018 editada pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil.

Logo, não dá dúvidas de que o tratamento jurídico que se deve dar aos estudantes que contrataram financiamento estudantil até o 2.o Semestre de 2016 é outro.

No caso concreto, conforme relatado alhures, o contrato foi firmado em
26/02/2016
, ou seja, antes do 1.o semestre de 2017; de conseguinte, para a Apelante vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que tem garantida a semestralidade de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Logo, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE, mas também à conduta da própria instituição de ensino Apelada, que não pode cobrar remanescente com base em valores superiores a este referido teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), as cobranças objeto desta lide, que ultrapassam o percentual devido de 3,66% são
indevidas.

Isso significa que o recurso merece prosperar neste ponto para declarar a inexigibilidade dos
R$ 14.214,55 (quatorze mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos)
, e que diz respeito à diferença de 05 (cinco) mensalidades, sendo:
(i)
R$ 2.672,06 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e seis centavos),
(ii)
R$ 2.853,12 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e doze centavos),
(iii)
R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais),
(iv)
R$ 2.894,43 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) e
(v)
R$ 2.894,43 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos).

Em verdade, a Apelada deve emitir os boletos das mensalidades pendentes no valor correto, equivalente a 3,66% do valor mensal da prestação de serviços educacionais.

Sem embargo do entendimento exposto pela nobre Relatora, no sentido de que a cobrança possui amparo em previsão contratual, entendo o parágrafo único da Cláusula Quinta do Contrato de Abertura de Crédito firmado entre o FNDE e a Apelante, não obriga a acadêmica ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que na época da formalização do contrato não era aplicável para os alunos com financiamento de 96,34%.

Na mesma linha de entendimento desta Relatora, está o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
AUTOR BENEFICIÁRIO DO FIES NO PERCENTUAL DE 100%. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE RESIDUAL REFERENTE AO ANO DE 2017
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACERTO DO JULGADO. [...].
A instituição ré tampouco pode se valer do disposto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento ("A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado"). Isto porque, depreende-se que a referida cláusula tem o nítido propósito de fixar a obrigação de aluno contemplado com financiamento inferior a 100% do valor cobrado pela instituição de ensino, hipótese em que assumiria o pagamento do valor residual, não sendo o caso do autor que ostenta financiamento integral
. Acresça-se, ainda, que sequer a recorrente logrou demonstrar que prestou informação acerca da diferença cobrada, sendo certo que consoante afirmado na petição inicial, o autor foi surpreendido em dezembro de 2017 com a cobrança o que é corroborado pelos documentos de fls. 58 e 59, contestada pelo autor (fl. 65). Direito à informação clara e precisa (art. 6o, III do CDC) que é reconhecido como direito básico do consumidor, não observado. Precedentes. Recurso conhecido ao qual se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 00676763020188190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 30/05/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) (sem destaques no original)

Os universitários, notadamente mais fracos na relação jurídica, não podem ser prejudicados por divergências administrativas e financeiras entre o FNDE e a Instituição de Ensino. Isso porque cabe às instituições de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir aos estudantes a cobrança desses valores.

Sopesados os direitos das Instituições de Ensino, em poder reajustar o valor das mensalidades e cobrar pela prestação dos serviços, e também dos estudantes que, por meio de contratos firmados até o 2.o Semestre de 2016, tiveram garantido o direito de concluir o ensino superior com o financiamento no percentual contrato sem pagamento do reajuste da mensalidade, este último deve prevalecer, com escopo na dignidade da pessoa humana.

Com efeito, se o estudante aderiu ao programa federal e se lhe foi concedido financiamento 96,34%, é porque não tem condições financeiras de pagar a mensalidade integral, e sim 3,66%, de maneira que a cobrança da taxa extra constitui medida que penaliza aqueles que buscaram o acesso ao ensino, e conseguiram financiar a maior parte dos estudos.

De toda sorte, eventuais consequências financeiras decorrentes de mudanças na política do FNDE não podem ser repassadas aos alunos contemplados com o benefício até o 2.o semestre de 2016, sob pena de violar a segurança jurídica.

Na linha de ideias, está o precedente:
“o estudante não pode ser penalizado por problemas sistêmicos e/ou burocráticos existentes nos órgãos e instituições responsáveis pelo FIES, alheios à sua vontade, devendo prevalecer, no caso, o direito constitucional à educação”
. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50029387420194047110 RS 5002938-74.2019.4.04.7110, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/01/2020, TERCEIRA TURMA).

De igual modo, transcrevo o julgado da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, da lavra do Desembargador
Dirceu dos Santos
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 90% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO –
COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.
Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor,
de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo
. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
. (TJ-MT 10481165020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020). (sem grifos no original)

Abaixo, segue o entendimento da
Primeira
e da
Quarta
Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
(TJ-MT 10128007320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
18/11/2020
). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O TETO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA DE GOVERNO – FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DA DIFERENÇA AO ALUNO
- REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – MERA COBRANÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. I- Sobre a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, entendo que incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter se decido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos. II-
Não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de quase 100% dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual
. III- O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.
(N.U 1006305-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020). (sem grifos no original)

Com estes fundamentos, peço
vênia
à Relatora, para dar divergir do seu entendimento e
confirmar a tutela de urgência
para que a Apelada (i) realize a rematrícula para o 1o semestre de 2019 e demais semestres; (ii) se abstenha de condicionar a rematrícula dos próximos semestres ao pagamento das cobranças discutidas na demanda; (iii) informe os dados corretos para a realização do aditamento 2019/1 e demais semestralidades; (iv) suspenda a cobrança de qualquer valor excedente ao previsto no contrato do FIES; (v) suspenda a cobrança do valor de R$ 14.214,55 (quatorze mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos); (vi) se abstenha de incluir o nome da Apelante no cadastro de proteção ao crédito referente às cobranças excedentes ao financiamento estudantil; (vii) se abstenha de obstaculizar o acesso da aluna ao portal acadêmico e os serviços disponíveis; (viii) emita os boletos referentes ao valor a ser pago no semestre atual com os recursos do estudante, mediante o percentual devido (3,66%), sem qualquer excedente realizado pela instituição de ensino, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.

No tocante ao
pedido indenizatório por danos morais
, entendo que estão presentes os pressupostos autorizadores da pretensão.

Segundo inteligência do art. 5.o da Lei 9.870/99, “
Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual
”.

Segundo iterativa jurisprudência, os débitos não cobertos pelo financiamento estudantil devem ser pagos pelo aluno, como por exemplo, a prova de 2.a chamada, a multa da biblioteca etc. Logo, se o acadêmico estiver inadimplente com algum serviço prestado e que não esteja contemplado pelo FIES, é justa a recusa da rematrícula até que pague a pendência financeira.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE REMATRÍCULA EM RAZÃO DE DÉBITO – ALUNO UNIVERSITÁRIO BENEFICIÁRIO DO FIES – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO FIES PARA SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura exercício regular do direito a cobrança de débitos não cobertos pelo FIES estudantil, tais como dependência de matérias, provas de segunda chamada, multas de biblioteca, cópias, impressões e etc, o que autoriza a negativa de rematrícula de aluno inadimplente, a teor do art. 5o, da Lei n. 9.870/99. (TJ-MS - AC: 08309317620198120001 MS 0830931-76.2019.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 31/08/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).

No caso dos autos, a recusa da rematrícula para o 1.o Semestre de 2019 se deu, exclusivamente, em virtude da pendência no pagamento dos valores declarados indevidos, concernentes à diferença do valor das mensalidades do 2.o Semestre de 2018, no valor global de R$ 14.214,55 (quatorze mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos).

Comprovado que a Apelante tinha direito à rematrícula para o 1.o Semestre de 2019, e que a recusa é injusta, está configurado o dano à sua esfera extrapatrimonial, não se tratando de mero descumprimento contratual, e sim entrave injusto de acesso ao ensino superior, que ultrapassa as raias no mero aborrecimento.

Quanto ao valor da indenização,
é sabido que a preocupação maior no momento de sopesar o
quantum
é com a figura da vítima, cujo dano se busca apagar ou, ao menos, reduzir, não importando a reprovabilidade da conduta do ofensor, a intensidade da sua culpa, a sua fortuna, o proveito por ele obtido com o ilícito ou quaisquer outras circunstâncias que a ele digam respeito.

Estabelecida a responsabilidade, o valor da indenização é medido pela extensão do dano ou prejuízo, aliado à função desestimuladora do ofensor, cujo montante igualmente não pode ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

De acordo com os ensinamentos de Maria Helena Diniz, deve se pautar em dois critérios: ordem
subjetiva
, pelo qual o juiz deverá examinar a posição social ou política do ofendido e do ofensor, a intensidade do
animus leadere
(ânimo de ofender) determinado pela culpa ou dolo; e outro de ordem
objetiva
, como a situação econômica do ofensor e do ofendido, o risco criado com a ação ou omissão, a gravidade e a repercussão da ofensa. "
Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsáve
l” (DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil brasileiro.
Vol. 7. 17a ed. São Paulo: Saraiva,2003).

No caso concreto, a Apelante é estudante universitária e beneficiária da justiça gratuita, já que afirmou na peça inicial que não reúne condições de pagar sequer o valor das custas iniciais.

De acordo com a peça inicial, o valor cobrado indevidamente foi de
R$ 14.214,55 (quatorze mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos)
.

De outro viés, é notório que a Apelada é empresa de grande porte, com capital social elevado e que somente não negativou o nome da acadêmica em virtude da concessão da tutela de urgência. Logo, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
é suficiente para reparar o abalo sofrido, além de não configurar enriquecimento ilícito da aluna.

Referido valor deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso (data da rematrícula para o 1.o semestre de 2019) e corrigido pelo INPC a contar da publicação do acórdão.

Por todo o exposto, peço
vênia
para
divergir da Relatora
.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença, declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, determinar que a
IUNI UNIC EDUCACIONAL S.A
. se abstenha de cobrar valores referentes às diferenças de mensalidade/semestralidade, emita os boletos referentes ao valor a ser pago no 2.o Semestre de 2018 e seguintes com os recursos do estudante, mediante o percentual devido (3,66%), sem qualquer excedente realizado pela instituição de ensino.

Condeno a
IUNI UNIC EDUCACIONAL S.A
. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso (data da rematrícula para o 1.o semestre de 2019) e corrigido pelo INPC a contar da publicação do acórdão.

Inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários em 17% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 1.o, do CPC.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021